Tribunal: TJES
Processo: 0003991-87.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003991-87.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003991-87.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, ELIAS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003991-87.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, ELIAS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A defesa afirma haver omissão no acórdão, quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena base.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, entendo que a tese trazida pelo embargante foi devidamente enfrentada no voto proferido:

(...) Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Fixada essa premissa, extrai-se do laudo forense que o material entorpecente apreendido com o apelante consiste em 190 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 142 kg.

Aqui abro um parênteses. Em pesquisa por sites de profissionais que se dedicam a estudar os malefícios causados por abuso e dependência de entorpecentes ilícitos, verifiquei que um cigarro de maconha contém cerca de 0,3 a 1g de maconha (in “Abuso e dependência da maconha”. Revista da Associação Médica Brasileira, disponível em <https://www.scielo.br/j/ramb/a/m3LVCQcYCcQ6GwQ53CqWzNH/?lang=pt). Assim, a quantidade da droga encontrada em posse dos apelantes possui o potencial mínimo de produzir 142.000 (cento e quarenta e dois mil) cigarros.

Foram encontrados, ainda, artefatos utilizados no preparo e comercialização dos entorpecentes ilícitos, como balança de precisão, bem como restou apurado que a droga era distribuída pela cidade.

É necessário ressaltar que a comercialização e uso de entorpecentes ilícitos vem causando inúmeros impactos negativos na sociedade, tais como aumento de violência, prejuízos à saúde da coletividade, impacto negativo na economia, dentre muitos outros.

Assim, entendo que a gravidade da conduta do apelante demonstra que a pena aplicada encontra-se devidamente proporcional, não merecendo retoques.

Tampouco encontro razões para reformar a r. sentença no tocante à fração aplicada na segunda fase, eis que o magistrado reduziu a pena em 01 (um) ano considerando a confissão espontânea.

Cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes não se sujeitam a um patamar pré-fixado, cabendo ao magistrado, com a discricionariedade que lhe assiste, aplicar o patamar que julgar adequado ao caso.

(...)

Quanto à causa de diminuição de pena em virtude do tráfico privilegiado, aplicada na fração de 1/6 (um sexto), consigno que as circunstâncias do presente caso demonstram de maneira inequívoca que o réu se dedica a atividades criminosas, se afastando da figura do traficante eventual a que se direciona o benefício pretendido, pelo que no meu entender sequer faria
jus
à ao privilégio concedido pelo magistrado
a quo
.

Portanto, não houve vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.